Tribunal: TJSP
Processo: 2021893-57.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Excesso de execução – Art. 475-L, § 2o, do CPC/73 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Excesso de execução – Art. 475-L, § 2o, do CPC/73 – Descumprimento - Inocorrência – Ausência de conta que sirva à execução que impede tão somente o acolhimento de eventual alegação de cobrança indevida - Matérias outras levantadas pelo agravado que foram analisadas e não estariam a envolver mero erro de cálculo – Ausência de omissão na hipótese.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Descabimento – Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021893-57.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante ROSA
MARIA BAPTISTELLA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021893-57.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/6
AGRAVANTE: ROSA MARIA BAPTISTELLA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 130.213
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUROS MORATÓRIOS
TERMO INICIAL Data da citação para a ação coletiva
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Excesso de execução Art.
475-L, § 2o, do CPC/73 Descumprimento - Inocorrência
Ausência de conta que sirva à execução que impede tão somente o
acolhimento de eventual alegação de cobrança indevida - Matérias
outras levantadas pelo agravado que foram analisadas e não
estariam a envolver mero erro de cálculo Ausência de omissão
na hipótese.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Descabimento Cabimento de honorários
apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que
alude o art. 475-J, do CPC/1973 Precedente do STJ em sede de
recurso repetitivo Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está
claro e expresso nesse sentido Caso concreto em que o executado
realizou o depósito no prazo legal
Impossibilidade de
arbitramento da verba honorária.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021893-57.2016.8.26.0000 - Araraquara 3/6
acolheu parcialmente a impugnação, para fixar a incidência dos juros de mora a partir da
citação na fase de liquidação de sentença. Deixou, ainda, de condenar o Banco ao
pagamento de honorários advocatícios.
Pugna a agravante pela rejeição da impugnação, frente à ausência de
preenchimento de requisitos do art. 475-L, § 2o do CPC; pela alteração do termo inicial dos
juros de mora, para que seja a citação na ação coletiva (de conhecimento), pela fixação dos
honorários advocatícios.
Não foi apresentada contraminuta.
É O RELATÓRIO.
Não se desconhece que a hipótese do § 2o, do art. 475-L, do Código de
Processo Civil de 1973, cuida de exigir apresentação de cálculo para demonstração de
equívoco na elaboração da conta que sirva à execução. Todavia a ausência desta última
impede, tão somente, o acolhimento de eventual alegação genérica de que estaria a existir
cobrança indevida de quantia por parte do agravante.
No caso em questão, entretanto, percebe-se que outras matérias
efetivamente foram levantadas pelo agravado e que deveriam ter sido, como o foram,
analisadas, pouco importando que, uma vez fossem acolhidas quaisquer destas últimas
sustentações, dai resultassem eventuais modificações no título exequendo, situação que não
estaria a envolver, portanto, mero erro de cálculo.
No que se refere ao termo final dos juros moratórios, assiste razão ao
agravante.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem determinado que o
marco inicial dos juros moratórios, tem como parâmetro a data da citação para a ação
civil pública, termo este que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.370.899-SP.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021893-57.2016.8.26.0000 - Araraquara 4/6
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021893-57.2016.8.26.0000 - Araraquara 5/6
Assim sendo, os juros de mora são contados a partir da citação do
executado na ação civil pública, onde fixados.
No que toca à verba honorária, razão assiste ao agravante.
Revendo posicionamento anterior, passo a adotar a orientação posta no
Recurso Especial repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), de modo a ser cabível a fixação de
honorários advocatícios, em favor do exequente, nos casos em que tenha escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.
Pois bem. Consultando-se o processo em Primeiro Grau, verifica-se
haver sido o depósito de fls. 47 realizado fora do prazo legal, uma vez que o mandado de
citação foi juntado aos autos em 25/08/2015 e o depósito fora feito em 29/09/2015. Assim,
esta situação, de fato, gera para o exequente o direito à fixação de verba honorária.
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021893-57.2016.8.26.0000 - Araraquara 6/6
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, cabível era a supra aludida
condenação.
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que
tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e
constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator